Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO ELETRÔNICA. SISTEMA PJE. PARCEIRO ELETRÔNICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para cessar a amortização de mútuo bancário mediante descontos em conta do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a validade da citação eletrônica realizada por meio do sistema PJe, em face da ausência de advogado constituído no momento da expedição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo não é conhecido, pois não foi formulado em peça autônoma, conforme exigência jurisprudencial e do CPC.
4. A legislação vigente (CPC, art. 246, §1o; Lei 11.419/2006; Provimento 12/2017 do TJDFT) impõe às pessoas jurídicas a obrigatoriedade de cadastro no sistema eletrônico para recebimento de citações e intimações, as quais são consideradas pessoais.
5. No caso, a citação eletrônica foi realizada por meio do sistema PJe, com registro de ciência pela parte em 25/02/2025, sendo a instituição cadastrada como parceira eletrônica desde 2016.
6. A Corte entende que, uma vez efetivado o cadastro, cabe à parte nomear representantes para acesso ao sistema, não sendo responsabilidade do Judiciário controlar tal habilitação. A jurisprudência do TJDFT confirma a validade da citação eletrônica em casos análogos, afastando a alegação de nulidade quando a parte está regularmente cadastrada como parceira eletrônica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A citação eletrônica realizada por meio do sistema PJe é válida quando a parte se encontra regularmente cadastrada como parceira eletrônica, independentemente da constituição de advogado no momento da expedição. 2. Cabe à parte nomear representantes para acesso ao sistema, não sendo atribuição do Judiciário controlar tal habilitação”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1o, 280, 373, II, 1.012, §3o, 85, §11; Lei 11.419/2006, art. 5o, §3o; Provimento TJDFT 12/2017, art. 43, §2o; Portaria GC 140/2018, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1676904, ApCiv 07030265520218070002, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15/03/2023, p. 12/04/2023; Acórdão 1694337, ApCiv 0720069-71.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 03/05/2023, p. 10/05/2023; Acórdão 1979646, ApCiv 0722820-60.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13/03/2025, p. 03/04/2025; Acórdão 1969907, ApCiv 0734570-59.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 13/02/2025, p. 27/02/2025.